Tribunal: TCU
Processo: 018.380/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. João José Pereira Filho, ex-Prefeito Municipal de Teotônio Vilela/AL (gestões 2001-2004 e 2005-2008), contra o Acórdão 8.254/2020-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e condenou-o ao pagamento do débito apurado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Sr. João José Pereira Filho, ex-Prefeito Municipal de Teotônio Vilela/AL (gestões 2001-2004 e 2005-2008), contra o Acórdão 8254/2020-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e condenou-o ao pagamento do débito apurado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao interessado e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas.